Tribunal: TJDFT
Processo: 0003850-23.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003850-23.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO JOSE DA SILVA, ADEILSON DE ARRUDA LOPES, ADELAIDE ASSUMCAO ALVES, ADEMIR LOURENCO DE OLIVEIRA, ADILSON RIBEIRO ROCHA, AILTON LOURENCO DA SILVA, ALAIDE FERREIRA DA SILVA GOMES, ALBERINA DA HORA SANTOS, ALDA RODRIGUES DA SILVA, ALDENISE BEZERRA BRAGA, ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, ALESSANDRA SALES SILVA, ALMIR DE MORAIS, AMANCIO DE LUCENA FIGUEIREDO DE SOUZA NETO, ANA LUCIA CORREIA ANDRADE, ANA MARIA CARLOS TOMAZ, ANA MARIA DA CONCEICAO, ANAIR ALVES DE ARAUJO, ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA, ANITA PEREIRA DOS SANTOS, ANNETE ARAUJO DE SOUZA, ANTONIA FERREIRA BELO, ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ JUNIOR, ANTONIO JOSE DE LIMA, ANTONIO VALDER TEIXEIRA, APARECIDA LOANES RODOVALHO, ARIANE DA CUNHA RIBEIRO FARIAS, ARNALDO MARTINS DOS PASSOS, APARECIDA CAZARIN PERDIGAO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 27013436, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes aos exequentes ALDENISE BEZERRA BRAGA, ANAIR ALVES DE ARAÚJO e ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ JÚNIOR, em razão dos instrumentos de acordos de IDs 27073437 e 27013438. Ressalte-se que anteriormente já foram expedidos os alvarás de levantamento relativos aos precatórios titularizados pelos exequentes ANTÔNIO VALDER TEIXEIRA (ID11293811), ANITA PEREIRA DOS SANTOS (ID 11293821) e AMANCIO DE LUCENA FIGUEIREDO DE SOUZA NETO, bem como referentes às requisições de pequeno valor em nome das exequentes ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA (ID 11293823) e ARIANE DA CUNHA RIBEIRO FARIAS (IDs 11293798 e 11293777). Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0013313-52.2006.8.07.0000, a fim de excluir os citados credores, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações buscadas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador